Tribunal: STF
Processo: RE 470407
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. A definição contida no § 1-A do artigo 100 da Constituição
Federal, de crédito de natureza alimentícia, não é exaustiva.
        HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA.
 Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, os
honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao
advogado, consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação
pela Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial
restrita aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o
parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, presente a Emenda Constitucional nº
30, de 2000. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 146.318-0/SP,
Segunda Turma, relator ministro Carlos Velloso, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 1997, e Recurso
Extraordinário nº 170.220-6/SP, Segunda Turma, por mim relatado, com
 acórdão publicado no Diário da Justiça  de 7 de agosto de 1998.